Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706922-26.2023.8.07.0006 RECORRENTE: LUCIANA MARTA FRANCA PERNA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. COAUTORIA COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), praticado em concurso de pessoas. A ré, condutora do veículo utilizado na ação, busca sua absolvição ao argumento de ausência de dolo e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante tinha conhecimento prévio da prática do crime e agiu com dolo ao colaborar com a empreitada criminosa e (ii) apurar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância da apelante. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima, da delegada responsável pela investigação e da confissão do corréu, além da própria narrativa da apelante quanto à dinâmica dos fatos. 4. A ré contribuiu de forma efetiva e consciente para a consumação do roubo, ao estacionar o carro próximo à vítima, aguardar o comparsa durante a prática do crime e auxiliar em sua fuga imediata, caracterizando coautoria. 5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da dinâmica dos fatos e do depoimento da própria apelante, que admite ter presenciado ações semelhantes em outras ocasiões sem jamais reportá-las às autoridades. 6. Inviável o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo a ré contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que estacionou o veículo próximo à vítima, permanecendo no local, enquanto o comparsa executava o roubo, empreendendo fuga, em seguida, facilitando, portanto, a consumação delitiva. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação “decorre de mera presunção do liame subjetivo, sem a demonstração efetiva da conduta, ou do dolo” (ID 77167380). Defende, assim, presentes os requisitos para a absolvição diante do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012